Tribunal: STF
Processo: HC 109672
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. RÉU PRESO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    I – Não procede a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência do paciente em audiência de oitiva de testemunhas. Isso porque o juízo processante solicitou sua remoção, o que não ocorreu devido a recusa do próprio réu em permanecer em trânsito na Penitenciária de Ribeirão Preto/SP.



    II – Além disso, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a ausência de réu preso em audiência de oitiva de testemunha não implica a nulidade do processo. Destaco, nessa esteira, que o Plenário do Tribunal, ao apreciar o RE 602.543-RG-QO/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, ratificou tal entendimento, ou seja, de que não constitui nulidade a audiência de oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem a presença do réu.



    III – Orientação firmada por esta Corte no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual caso a alegação não venha acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. 



    IV - O aumento da pena-base foi devidamente justificado por elementos concretos, quais sejam, os maus antecedentes ostentados pelo réu e sua personalidade voltada à prática delitiva.



    V – A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente. Precedentes. 



    VI - Ordem denegada.